Tribunal: STF
Processo: HC 110250
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o writ constitucional como sucedâneo de revisão criminal. Exclusão de causa de aumento de pena e reconhecimento de continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Medida socioeducativa de internação. Adequação. Art. 122 da Lei nº 8.069/90.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à ausência de ilegalidade flagrante em condenação transitada em julgado.



    A caracterização da continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi) e subjetivos (unidade de desígnios). Precedentes.



    Portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal de origem, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    Pela mesma razão, inviável é apreciação do pedido relativo à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º do Código Penal.



    Justificada é a imposição da medida socioeducativa de internação quando da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990, conforme se verifica no caso.



    Ordem denegada.